Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011523-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (EMBARGADO), ANA BEATRIZ MULLER - CPF: 084.741.578-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ITA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.639.919/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLYTOUR FRANCHISING ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 73.126.732/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011523-77.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FILADELFO DOS REIS DIAS

EMBARGADA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FILADELFO DOS REIS DIAS
para sanar omissão e contradição, opostos no acórdão de desprovimento do seu
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de suas arguições na impugnação ao cumprimento de sentença e deferimento do pedido de penhora
online
na quantia de R$ 9.150.275,08 (nove milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

O embargante alega que o CPC
estabelece expressamente no dispositivo 525, § 1o, que é possível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ser apresentada quaisquer dos elementos/acontecimentos descritos nos incisos que o compõe, dentre eles as hipóteses do inciso VII – pagamento e novação e acórdão embargado foi omisso; argumenta que demonstrou o pagamento pelo levantamento dos valores cedidos, bem como a existência de novação pelos instrumentos novos firmados entre a Confiança e a Inter Tour sem o conhecimento explícito do embargante, de modo que a decisão não apreciou os temas.

Cita omissão em relação aos pagamentos ocorridos após o julgamento da ação monitória e o cumprimento de sentença referente ao montante incontroverso já se exauriu, em virtude da satisfação da dívida perseguida nos autos (Código: 1158971); relata que no acórdão embargado consta que os contratos e aditivos firmados entre as empresas após a emissão dos cheques devem ser considerados somente para fins de ação capaz de desconstituir a coisa julgada, apesar de restar reconhecido no próprio acórdão que na rescisória o entendimento foi contrário.

Comenta que não fez parte da sociedade da Inter Tour Viagens e Turismo Ltda., inexistindo qualquer dever relacionado à transação contratual entre a mesma e a empresa embargada, bem como, não estava ciente de todas as transações negociais entre a Embargada Confiança e a Inter Tours, tendo conhecimento dos referidos documentos tão somente após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo da Ação Monitória.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 1.022, incisos I e II c/c 489, §1o, IV, 6o, 369, 371, I, 374, III e 422, 435, 525, §1o, inciso VII, do CPC, bem como aos artigos 366, 422, 838, I e III e 884 do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com determinação de sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0004099-87.2012.8.11.0041, que tramita perante a 10a Vara Cível de Cuiabá.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem. No acórdão embargado constou a argumentação do embargante acerca da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com base no inciso VII do § 1o do artigo 525 do CPC, apontando pagamento parcial do crédito cedido, no valor de R$ 328.317,74 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) em 04/11/2014, nos autos de Código 109104 da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, ou seja, após a prolação da sentença e do acórdão, que constituíam o título exequendo.

Há indicação de suas alegações em relação à existência de um novo contrato firmado no ano de 2009, entre a empresa Confiança e a empresa Inter Tour, demonstrando com isso, que este último havia sido celebrado após o contrato em razão do qual os cheques foram dados em garantia, e ressaltando inclusive, que este novo instrumento contratual foi pactuado sem o aval do agravante, o que configura novação, e consequentemente a liberação do garantidor.

Ficou consignado, ainda, que o embargante afirma que o cumprimento de sentença referente ao montante incontroverso já se exauriu, em virtude da satisfação da dívida perseguida nos autos (Código: 1158971), de modo que todos os alvarás já foram levantados e todos os exequentes já foram pagos.

Em que pese a insurgência do embargante, constou no acórdão que a embargada
e a empresa Ita Agência de Viagens celebraram cessão de crédito para a realização do pagamento parcial da dívida e foram abatidos no débito em execução. Portanto, não foram pagos pelo embargante que não possuía mais vínculo com a Ita à época da celebração da cessão de crédito (04.04.2011), visto que ficou evidenciada sua permanência na empresa até agosto/2009.

As matérias acerca da celebração de contrato de cessão de créditos, dando termo a toda e qualquer dívida existente entre as empresas, como alegado o embargante, bem como que a embargada tenta receber a dívida em duplicidade, pois na cláusula quinta da cessão de crédito prevê que a empresa apelada dá ampla, geral e irrevogável quitação das dívidas da empresa Inter Tours e de outra banda, pretende receber via ação monitória e que a dívida se refere majoritariamente a débito contraído após o período em que o agravante figurava como investidor, são questões já analisadas por este Tribunal e no âmbito do STJ, tanto que já transitaram em julgado.

Com efeito, não se trata de documentos novos, pois os contratos foram celebrados entre 28.2.2008 e 13.4.2009 como informado pelo próprio embargante, bem como, que na época das contratações ainda era sócio da empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda. que figura nos referidos contratos na qualidade de devedora da embargada e o embargante deixou de participar da empresa meses depois das negociações (agosto de 2009).

Constou ainda:

“
Ponto relevante também, é que no contrato juntado na fase de cumprimento de sentença, está previsto em sua Cláusula 7.1 das disposições gerais a ratificação das garantias anteriores, ou seja, da primeira celebração, de modo que não há falar em novação. Vejamos:

“7.1. (...) mantidas todas as garantias contratuais anteriormente existentes”.

No aditivo também constou:

“Cláusula 2a: O presente aditivo apenas acrescenta, mas não revoga nenhuma cláusula ou disposição contratual existente no contrato de origem, razões pela qual as partes ratificam in totum o contrato em vigência”.

Esses contratos e aditivo, foram celebrados quando o agravante ainda participava da empresa Inter Tours, indicando a rejeição da alegação de “documentos novos.” Assim, não convence a alegação fato
novo consistente na declaração de Hebert Tarcísio de Almeida, com firma reconhecida, de que entregou ao agravante em 15/08/2018 alguns arquivos de contratos celebrados entre a Inter Tours e a agravada Confiança.”

Igualmente não há contradição, pois no acórdão há apenas o relato que a
ação rescisória por ele ajuizada foi julgada improcedente à unanimidade. Lado outro, consta o reconhecimento de que as matérias ora aventadas não podem ser novamente examinadas em fase de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022